Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DA LEI 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e a materialidade do delito de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, especialmente diante da palavra da vítima em todas as oportunidades nas quais foi ouvida (perante familiares, na fase administrativa e em Juízo), robustecida pelo depoimento testemunhal colhido.
2. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. As declarações prestadas na Delegacia de Polícia (assim como os depoimentos prestados por testemunhas e interrogatórios dos investigados) são renovadas em juízo para que sejam elucidadas, mediante oitiva pela autoridade judiciária destinatária da prova, e é natural que, nestes esclarecimentos, sejam revelados detalhes que alterem em alguns aspectos as primeiras versões. Não havendo contradições relevantes e notórias, aspectos de somenos importância não descredibilizam seus autores.
4. O delito do artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) tutela a integridade física e psicológica da criança e tem como objetivo punir o agente que submete criança ou adolescente a vexame ou constrangimento, possuindo caráter residual, assim, caso se verifique a intenção do autor em satisfazer sua lascívia, o fato toma contornos diversos, podendo se enquadrar na figura delitiva do artigo 217-A do Código Penal.
5. Recurso desprovido.